Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Roubo. Arma branca. Individualização da pena. Conduta social. Pena-base. Fração.
1 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social.
2 - Não há bis in idem em elevar a pena-base porque cometido o crime durante cumprimento de pena anterior e agravar a pena, na segunda fase, em razão da reincidência.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.